Tribunal: STF
Processo: ARE 1166183
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 15.10.2018, neguei provimento ao agravo nos autos do recurso extraordinário interposto por Construtora Andrade Gutierrez S/A sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e inexistência de repercussão geral (doc. 12).
    Contra essa decisão Construtora Andrade Gutierrez S/A interpôs o presente agravo regimental.
    2. Em 2.4.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 17.4.2020.
    Em 13.4.2020, pela Petição/STF n. 21.763/2020, Construtora Andrade Gutierrez S/A requer o “julgamento presencial do agravo interno em epígrafe, de modo a viabilizar que, caso a questão seja debatida na sessão, haja possibilidade de eventual intervenção pelos patronos da parte” (doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente recurso.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora